Tribunal: TJES
Processo: 0004856-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004856-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

APELADO: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO e outros (5)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004856-33.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA DIGITAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MÉRITO: REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Tobias Claudino Nascimento
em face de Acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que conheceu e proveu parcialmente o recurso de apelação criminal. A defesa alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, sustentando a nulidade da prova por violação aos procedimentos da cadeia de custódia digital e ausência de perícia oficial nos dados telemáticos que fundamentaram a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos na legislação processual, especificamente quanto à análise da integridade da prova digital, ao cumprimento do rito de custódia e à validade das provas cautelares para a demonstração da autoria e materialidade delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se a natureza protelatória dos embargos, visto que a fundamentação recursal busca a rediscussão de matérias decididas de forma exauriente.

O acórdão enfrentou a materialidade e a autoria com base em relatórios de inteligência policial, análise de dados telemáticos e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas.

As provas cautelares e irrepetíveis ostentam plena validade para alicerçar o decreto condenatório independentemente de ratificação testemunhal, pois registram a tratativa criminosa no exato momento da ocorrência.

Inexiste omissão quanto à cadeia de custódia digital, pois o colegiado consignou o acesso integral da defesa aos arquivos e a desnecessidade de formalidades acessórias quando assegurado o contraditório diferido.

A prova telemática, composta por diálogos e registros fotográficos em nuvem, demonstra o controle estratégico e a liderança regional exercida pelo embargante na organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), atraindo a aplicação da Teoria do Domínio do Fato.

A inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, obsta o acolhimento do recurso que visa o reexame do mérito por mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma de entendimento devidamente fundamentado.

A validade da prova telemática prescinde de perícia oficial ou formalidades estritas da cadeia de custódia caso garantido o acesso integral aos dados e o contraditório diferido.

Provas cautelares e irrepetíveis fundamentam condenação criminal independentemente de ratificação por prova testemunhal em juízo.

A quantidade industrial e a natureza dos entorpecentes constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base por acentuada gravidade das circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal; art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Corte Superior de Justiça (STJ); Supremo Tribunal Federal (STF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004856-33.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
em face do Acórdão (Id. 18762614), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual o recurso de apelação criminal foi conhecido e parcialmente provido.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 18762614) que o v. Acórdão incorreu em omissão, obscuridade e contradição, visto que deixou de apreciar a tese de violação à cadeia de custódia digital. Nesse sentido, assevera que os dados telemáticos que amparam a condenação não observaram o procedimento dos artigos 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal, ante a ausência de perícia oficial e o desrespeito ao princípio da mesmidade.

À vista disso, postula sejam sanadas as omissões e o erro apontados, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado.

Na hipótese vertente, verifica-se a evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas de forma exauriente no bojo do voto condutor.

Nessa perspectiva, a análise do v. Acórdão revela que a decisão prolatada enfrentou com clareza a materialidade e a autoria delitivas, fundamentando-se no vasto acervo de inteligência policial, composto por relatórios de análise de dados telemáticos e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Sob tal ótica, o julgado consignou que as provas cautelares e irrepetíveis são plenamente válidas para alicerçar o decreto condenatório, independentemente de ratificação testemunhal, uma vez que cristalizam a tratativa criminosa no momento de sua ocorrência.

Ainda sob essa ótica, o julgado consignou que a prova telemática, consubstanciada em diálogos explícitos sobre a logística de distribuição e fotografias de laboratórios de refino encontradas na nuvem da liderança do grupo, é dotada de inquestionável eficácia probatória para demonstrar o controle estratégico exercido pelo embargante. Restou devidamente fundamentado que o exercício da liderança regional, mesmo de dentro do sistema prisional, operava-se mediante ordens coordenadas e intermediação de conflitos, o que atrai a aplicação da
Teoria do Domínio do Fato
.

Outrossim, não se configura a alegada omissão quanto à cadeia de custódia digital. O Acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que a defesa teve acesso integral aos arquivos e que a validade das interceptações prescinde de formalidades acessórias quando franqueado o contraditório diferido, inexistindo comprovação de adulteração ou prejuízo concreto que justifique a anulação do material.

Dessa forma, a estabilidade e permanência do vínculo associativo, somadas à complexidade da estrutura hierarquizada da organização criminosa
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, evidenciam desígnios autônomos que justificam a condenação cumulativa, inexistindo violação ao princípio da congruência ou bis in idem.

Nesse ponto, impende salientar que a dosimetria da pena observou rigorosamente os ditames legais e o princípio da proporcionalidade. À luz desse compasso, a fixação da pena-base no patamar de 10 (dez) anos para o tráfico justificou-se pela acentuada gravidade das circunstâncias, notadamente a natureza e a quantidade industrial de entorpecentes movimentados pelo grupo, além das consequências sociais nefastas nas comunidades dominadas. A identidade de penas-base entre lideranças e gerentes operacionais não configura vício, mas reflete a valoração negativa de vetores judiciais igualmente graves para todos os integrantes da cúpula organizacional.

À luz de tal contexto, o Acórdão vergastado não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme preceitua o art. 619, do Código de Processo Penal. Nada obstante o esforço argumentativo da Defesa, o que se observa é o mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando-se conferir aos aclaratórios um caráter de sucedâneo recursal para o reexame do mérito, providência vedada na via estreita dos embargos.

Frente ao panorama delineado, o que se verifica é o nítido propósito da Defesa em rediscutir matéria já decidida fundamentadamente, transformando o recurso em via oblíqua de revisão criminal. Tal pretensão refoge ao âmbito estreito dos Embargos de Declaração, sendo uníssona a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o mero inconformismo com a conclusão adotada não autoriza a oposição de declaratórios com efeitos infringentes.

Sob essa ótica, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)